Tribunal: TJDFT
Processo: 0701396-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701396-42.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ADEMAR SOUSA SANTANA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO MORADIA. VERBA NÃO REMUNERATÓRIA. DIREITO PECUNIÁRIO. INCLUSÃO NA GRATIFICAÇÃO NATALINA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NATUREZA PERMANENTE. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em mandado de segurança, a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação sem a qual inadequada a via mandamental, vez que, nela, impossível a dilação probatória. Assim, a certeza e liquidez do direito invocado, bem como a sua violação, devem ser inequivocamente demonstrados de plano. 2. O auxílio-moradia recebeu expresso tratamento na Lei no 10.486/2002, bem como o adicional natalino, atendendo à determinação constitucional de que os militares fazem jus ao décimo terceiro salário, nos termos do artigo 142, VII, da Constituição Federal. 3. A Lei no 10.486/2002 categorizou de forma explícita sobre a composição da remuneração dos bombeiros militares do Distrito Federal, separando-os dos direitos pecuniários a que fazem jus, e, consequentemente, não conferiu ao auxílio-moradia natureza jurídica de verba remuneratória. 4. É sedimentado na jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça que o auxílio-moradia foi expressamente excluído pelo legislador do cômputo da base de cálculo da gratificação natalina, pois não integra a remuneração e não possui caráter permanente. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 9o do Decreto-Lei 2.317/1986 e 1o da Lei 10.486/2002, afirmando o caráter remuneratório permanente do auxílio moradia, devendo incidir no cômputo da gratificação natalina dos militares do Distrito Federal. No aspecto, colaciona ementa de julgado do próprio TJDFT com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 9o do Decreto-Lei 2.317/1986 e 1o da Lei 10.486/2002, tendo em vista o caráter local dos referidos diplomas legais, ficando atraído o enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.524.762/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 13/6/2024). Ademais, não merece trânsito o especial, quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo ao recurso especial. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.119.360/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 21/5/2024. Além disso, o STJ já assentou: “ainda que se trate de parcela paga com habitualidade, o art. 3o da Lei no 10.486/2002 estabelece a natureza temporária do auxílio, por se tratar de direito pecuniário mensal, não constituindo parcela permanente, de modo que não pode compor a base de cálculo do adicional natalino” (AREsp n. 2.431.125, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 23/02/2024). Assim, "estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 18/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012